Tribunal: TJBA
Processo: 8021687-47.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021687-47.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SCHEBINA RAMATIS LIMA DE MARINHO DOREA LACERDA

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA - INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA - PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS - PROMOÇÃO - REQUISITOS DO ART. 66 DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009 PREENCHIDOS -
EFEITOS FUNCIONAIS RETROATIVOS À DATA DE AQUISIÇÃO DO DIREITO - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Entende a jurisprudência já pacificada pelos Tribunais de todo o país que, embora a declaração de pobreza seja suficiente para que a parte se beneficie da assistência judiciária gratuita, cabe ao magistrado analisar as provas produzidas nos autos, a que se referem a suposta pobreza, afastando o benefício se entender que, na hipótese, não está caracterizada a situação alegada.
Nesta linha de intelecção, as provas colacionadas aos autos conduz à conclusão de que o impetrante não reúne condições de arcar com as custas do processo, sem que isso importe em prejuízo de seu sustento ou de familiares.
Impugnação não acolhida.

2.
É entendimento assente neste E. Tribunal de Justiça que, tratando-se de ato omissivo continuado, o prazo decadencial renova-se a cada mês, conforme Súmula 85/STJ. Precedentes. P
refacial afastada.

3. A
ação mandamental só pode subsistir mediante a comprovação efetiva da plausibilidade de afronta a direito líquido e certo, posto que incomportável dilação probatória de modo à demonstrar a integridade de seu objeto. Na espécie,
o farto acervo probatório acostado à inicial impõe o conhecimento da ação, dado que legítimas as partes, evidente o interesse processual e, como dito, existente nos autos prova pré-constituída do direito líquido e certo violado. Prejudicial rejeitada
.

4.
In casu
, o
impetrante demonstrou satisfatoriamente a existência de violação ao seu direito líquido e certo, sendo fato incontroverso que fora promovido pela administração, notadamente por ter preenchido os requisitos necessários à promoção para a Classe Especial em data retroativa, conforme Portaria de nº 82, publicada do D.O.E, de 12 de março de 2021, ato por meio do qual o próprio Estado da Bahia reconhece que o requisito temporal, previsto no art. 66, II, ocorreu em 01/04/2020.

5. Preliminares de impugnação a justiça gratuita, decadência e inadequação da via eleita rejeitadas, segurança concedida para reconhecer o direito do impetrante à promoção na carreira de Investigador de Polícia, da classe I para a classe Especial, com efeito funcional retroativo a partir de 01/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021687-47.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante SCHEBINA RAMATIS LIMA DE MARINHO DOREA LACERDA e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA, DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .